Tribunal: TJDFT
Processo: 0737920-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737920-21.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORIDALTO MARTINS DE MOURA APELADO: PARANA BANCO S/A D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por ORIDALTO MARTINS DE MOURA em face de sentença (id 76928899) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, Dr. Giordano Resende Costa, que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de PARANA BANCO S/A, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, ao requerer a reforma da sentença o apelante pugna preliminarmente pela concessão da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. A despeito da simplória menção contida no apelo quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça e da juntada de declaração de hipossuficiência, o autor apelante não apresentou qualquer documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento do preparo recursal. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o autor apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração de imposto de renda e dos extratos bancários de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 09 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator